Tribunal: TJBA
Processo: 8080335-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080335-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PENTAGONO S A DISTRIBUIDORA DE TIT E VAL MOBILIARIOS

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA RODRIGUES

AGRAVADO: IVANICE DE OLIVEIRA COUTO e outros

Advogado(s)
:
ANISIO PINHEIRO DE JESUS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO..

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão agravada, reconhecendo a legitimidade passiva da embargante em demanda relacionada à relação de consumo envolvendo produto imobiliário. A embargante sustenta a existência de contradições e omissões no julgado, especialmente quanto à aplicação da teoria da asserção, à análise da legislação específica das cédulas de crédito imobiliário e à inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou qualquer outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se ao saneamento de vícios formais, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Não há contradição na aplicação da teoria da asserção, pois a legitimidade passiva foi aferida com base nas alegações iniciais, sem incursão indevida no mérito.

5. A referência à atuação econômica da embargante constitui elemento de contextualização fática, compatível com a análise das condições da ação.

6. Inexiste omissão quanto à Lei nº 10.931/2004, tendo o acórdão enfrentado a matéria e reconhecido a prevalência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses de relação de consumo.

7. Também não se verifica contradição na inversão do ônus da prova, aplicada com fundamento na hipossuficiência do consumidor e na aptidão da embargante para a produção probatória.

8. Evidencia-se, em realidade, inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

9. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos os dispositivos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 373, § 1º; CDC, art. 6º, VIII; CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170, V; Lei nº 10.931/2004, arts. 18 e 19.

- Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no CC nº 178.253/SC.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080335-78.2025.8.05.0000, em que é embargante PENTÁGONO S A DISTRIBUIDORA DE TIT E VAL MOBILIÁRIOS e embargados IVANICE DE OLIVEIRA COUTO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça